Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo n.o 0700422-59, no qual litiga contra o Distrito Federal, cuja deliberação foi exarada nos seguintes termos: “ [...] Decido. Tendo em vista a documentação acostada ao ID 144523942, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Autor DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN, salientando, contudo, que o deferimento da gratuidade de Justiça após a sentença somente tem o condão de produzir efeitos ex nunc, isto é, para frente, atingindo apenas atos posteriores ao pedido, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença. Intimem-se. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.[...]” Na origem, o recorrente pleiteou o benefício da gratuidade, mas, ante a determinação do juiz de piso para que comprovasse a sua hipossuficiência ou efetuasse o pagamento, optou por pagar as custas processuais. Afirma que, posteriormente, em face da modificação da sua situação financeira, em sede de réplica, pediu lhe fosse conferida a gratuidade de justiça, mas que não houve manifestação do magistrado nesse sentido e, ao proferir a sentença, foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários de advogado. Narra que, após a sentença, atravessou petição solicitando a concessão daquela benesse, tendo o juiz a quo se manifestado a respeito, nos termos da decisão acima transcrita. No entanto, aduz que não tem condições de arcar com as despesas sucumbenciais em razão de estar desempregado, já que a sua incorporação ao Corpo de Bombeiros foi anulada, encontrando-se, assim, sem emprego. Junta jurisprudência para demonstrar ser possível que o benefício em comento retroaja, desde que demonstrada que foi pedido na primeira oportunidade. Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça, para isentá-lo do preparo recursal, que seja conferido efeito suspensivo até o julgamento deste agravo. No mérito, pede o provimento do recurso para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça retroativo e, ainda, de forma alternativa, postula a suspensão da exigibilidade da condenação por cinco anos, até que se recomponha financeiramente. O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 42765524) É o relato. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto após prolação da sentença. Assim, inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Ainda, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.